Tribunal: TJPA
Processo: 0026038-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026038-04.2013.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: ROSEANA SOLANO NUNES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA.
NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO DO CONTRATO.
DIREITO À DEVOLUÇÃO DA TAXA DE SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Reconhecido que, não se tratando de desistência, mas sim de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução integral dos valores pagos pela consorciada, não havendo que se falar em retenção da taxa de seguro.

2. O valor da condenação fixado em sentença deverá ser alterado para condenar a Ré a restituir a quantia de
R$ 32.227,63,
efetivamente recebida pelo contrato,
acrescida de correção monetária desde a data de cada pagamento
das prestações do consórcio.

3. Danos morais configurados na hipótese sob exame, cujo
quantum
de R$ 10.000,00 se mostra razoável e proporcional para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas narradas nos autos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (em falência)
contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais movida por
ROSEANA SOLANO NUNES PEREIRA.

Na exordial, a Autora, ora Apelada, informa que firmou consórcio de imóvel junto à Ré no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja duração seria de 144 (cento e quarenta e quatro) meses. Afirma ter pagado a quantia de R$ 790,61 (setecentos e noventa reais e sessenta e um centavos) como entrada e mais 59 (cinquenta e nove) prestações, totalizando o montante de R$ 31.268,78 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Alega que, diante do descumprimento pela Requerida de suas obrigações contratuais e das informações de que o consórcio estava sem possibilidade de pagar as cartas de crédito, a Requerente deixou de quitar com o restante das parcelas que lhe cabiam.

Assim, requer a condenação do Consórcio Nacional Marcos Marcelino para ressarcir o valor atualizado de R$ 99.978,04 (noventa e nove mil, novecentos e setenta oito reais e quatro centavos), equivalente à soma das parcelas pagas pela Autora, buscando também indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

Em contestação, a Requerida informa que está sob falência. Esclarece ainda que o total pago pela requerente foi de R$ 32.227,63 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), do qual deverão ser descontadas as taxas de administração (R$ 5.515,41) e do seguro (R$ 1.893,05), pois são valores não destinados à formação do fundo comum do grupo. Ao final, defende a inexistência de danos morais passíveis de ressarcimento.

O juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide nos seguintes termos (ID 2805619):

Porém, temos a ré, em estado falimentar, não se negando a restituir os valores desde que reconhecida a legalidade da retenção da taxa de administração e valor do seguro previstos contratualmente.

Dessa forma, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito.

No entanto, a referida devolução não deve ser integral, ante a legalidade da retenção da taxa de administração pelo consórcio, pois tem por finalidade remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados, ao longo do funcionamento do grupo.

Em relação ao seguro, não restando comprovada a efetiva contratação ou o pagamento de valor à Seguradora, inviável a retenção, por parte da Administradora de Consórcios, de importância paga a esse título.

[...]

Resta comprovado nos autos a decretação de falência da empresa ré, prejudicando os consumidores, no qual se inclui a autora, visto que pagava religiosamente as parcelas do consórcio.

A ré, em sua contestação, confirma que se encontra em situação falimentar, inclusive com decreto judicial junto à 10ª Vara Cível de Ananindeua, não alegando qualquer excludente de responsabilidade. Portanto, restou comprovado o abalo moral sofrido pela autora em decorrência do encerramento do consórcio pela má administração da ré.

[...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta e com base no art. 269,1 do CPC, arts 186 e 927, 171, ambos do Código Civil Brasileiro, art. 5°, V e X da Constituição federal de 1988, art. 6°, III, do CDC e no princípio da razoabilidade JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar MARCO MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SS LTDA, já qualificada nos autos, a restituir para a autora ROSEANA SOLANO NUNES PEREIRA o valor de R$ 46.468,52 (quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), abatido somente a taxa de administração no valor de R$ 5.515,41 (cinco mil quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos), bem como o valor a título de indenização o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m a partir do ato danoso e a correção monetária a partir desta data.

Insurgindo-se contra o
decisum
a empresa seguradora apelou (ID 2209240), pedindo a reforma da sentença para ser alterado o valor da condenação a fim de que as atualizações das parcelas pagas sejam realizadas separadamente, utilizando como data inicial a data de cada pagamento até a data da decretação da falência da apelante.

Outrossim, a Recorrente discorda da sentença que não autorizou a dedução da taxa de seguro. Aduz que a respectiva contratação resta demonstrada nos documentos do consórcio juntados pela própria Recorrida, asseverando ainda que o valor do seguro foi pago à seguradora.

Por fim, argui a inexistência de danos morais, justificando que a falência da administradora de consórcio não pode ser considerada como prática de ato ilícito capaz de fundamentar tal indenização.

Apresentadas as contrarrazões (ID 2805621).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Dedução do valor pago a título de seguro:

Insurge-se a Administradora de Consórcios contra a sentença que não permitiu o abatimento da taxa de seguro sobre o montante a ser ressarcido à Apelada.

A Apelante defende que a contratação do seguro foi comprovada nos autos e que a respectiva quantia foi repassada à empresa seguradora, não cabendo, portanto, o reembolso pleiteado pela Recorrida.

Contudo, não acolho à alegação recursal.

Sabe-se que, em caso de desistência do consórcio, a taxa de administração e o prêmio de seguro não devem ser restituídos ao consumidor, pois tais verbas são instituídas para remunerar o serviço prestado pela administradora, bem como para garantir os riscos advindos de eventuais sinistros.

No entanto, este processo não trata de desistência por parte do consorciado, mas sim de inadimplência contratual pela Administradora do Consórcio, atualmente em falência. O ajuizamento da presente ação foi motivado pelo fato de a Autora, ora Apelada, ter efetuado o pagamento de prestações do consórcio, sem, porém, vir a receber o objeto da contratação.

Friso que tal situação é incontroversa nos autos, sendo apenas discutido, neste recurso, o valor exato a ser devolvido à consumidora.

Portanto, o inadimplemento contratual advindo de culpa exclusiva da Recorrente confere o direito de a Apelada obter a devolução integral das quantias pagas em decorrência do negócio jurídico, como forma de garantir o efetivo ressarcimento pelos prejuízos causados, segundo previsto no artigo 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor – CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos

Corroboro meu posicionamento na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – ação declaratória de rescisão contratual c.c. restituição de valores – CONTRATOS DE CONSÓRCIO – SUPERVENIÊNCIA DE FALÊNCIA DA ADMINISTRADORA CONSORCIAL – INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO DE CONHECIMENTO - Hipótese em que há interesse processual por parte do autor, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas - Decretação de falência, da administradora de consórcio, que não tem o condão de impedir o prosseguimento de ação de conhecimento voltada à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito – Inteligência do art. 6º, § 1º, da lei 11.101/05 – Interesse processual reconhecido - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Não sendo caso de extinção da ação, sem julgamento de mérito, cabível a análise da matéria recursal, em razão do disposto no art. 1.013, § 3º, I, do NCPC, vez que o feito se encontra em condições de imediato julgamento – Apelo do autor provido". "
CONTRATOS DE CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE VALORES – Reconhecido que, não se tratando de desistência ou exclusão, mas de rescisão ou resolução contratual por culpa exclusiva da administradora do consórcio, necessária a devolução imediata e integral de valores, não havendo que se falar em retenção da taxa de administração, multa contratual, seguro de vida, fundo comum do grupo ou outros encargos
– Pedido procedente – Apelo do autor provido". "ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Vencido deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao vencedor – Inteligência do art. 85, caput, do NCPC – Procedente o pedido inicial, incabível a atribuição, ao autor, do ônus da sucumbência - Sucumbente, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do autor, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do NCPC. – Apelo da ré improvido.

(TJ-SP - AC: 10024424920198260100 SP 1002442-49.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, DIANTE DO NÃO RECEBIMENTO DO BEM OBJETO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AVENTADA NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR EM CONCURSO DE CREDORES NO JUÍZO UNIVERSAL DA
FALÊNCIA
. PROVIDÊNCIA A SER EFETIVADA APÓS A DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ATÉ QUANDO SUBSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 11.101/2005. PREJUDICIAL REFUTADA. MÉRITO.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS VALORES RELATIVOS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E AO SEGURO DE VIDA DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE, PORQUANTO NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, MAS, AO INVÉS, DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA, COMO FORMA DE GARANTIR O AMPLO E EFETIVO RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA O CDC EM SEU ART. 6º, VI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03662156020068240023 Capital 0366215-60.2006.8.24.0023, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 29/09/2016, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tratando-se o caso concreto de rescisão de contrato por culpa exclusiva da Apelante, resta claro que a consorciada tem o direito de pleitear o reembolso integral das quantias pagas, dentre as quais o valor a título de seguro. Portanto, deve ser mantida a sentença que autorizou o respectivo ressarcimento à Apelada.

Ressalto, por fim, que não foi interposta apelação pela Recorrida contra a parte do
decisum
que se refere à dedução da taxa de administração, motivo pelo qual deixo de me manifestar a respeito, permanecendo, então, os termos decisórios do juízo
a quo
.

2.2. Valor da condenação:

A Administradora Apelante também questiona o valor de R$ 46.468,52 (quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) fixado pelo juiz como
quantum debeatur.

Alega que a quantia supracitada

corresponde ao total das prestações pagas, mas atualizadas de forma errônea pela Apelada, bem como argui que nela foi incluída equivocadamente a taxa de administração, cujo abatimento foi determinado na sentença.

Em vista disso, a Recorrente pede que cada prestação do consórcio, quitada pela consorciada, seja corrigida separadamente considerando-se a data de cada pagamento como termo inicial e a data de decretação da falência como termo final da atualização monetária.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas parcialmente.

Isso porque, vejo que o montante pago pela Apelada equivale à
R$ 32.227,63
(trinta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos - ID 2805617, p. 5/6). Portanto, o juízo
a quo
se equivocou ao fixar a quantia de R$ 46.468,52 (quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) com base num cálculo geral apresentado pela consorciada (ID 2805616, p. 7).

No que se refere à correção monetária da quantia devida, entendo ser cabível o pedido de que a atualização de cada parcela seja feita separadamente com base na data de cada pagamento. Todavia, é inaceitável o pleito da Apelante de que a data fim da respectiva correção seja o dia de decretação da falência da Administradora do Consórcio (16/07/2013 – ID 2805617, p. 18), pois a atualização monetária não representa acréscimo ao valor devido, mas sim mera recomposição inflacionária da moeda.

Portanto, o dispositivo da sentença deverá ser alterado para condenar a Ré a restituir o valor de
R$ 32.227,63 (trinta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos),
efetivamente recebido pelo contrato, excluindo-se o que foi pago a título de taxa de administração (reitero o disposto no final do item anterior),
acrescidos de correção monetária desde a data de cada pagamento
[1]
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, cujo cálculo deverá ser feito em liquidação de sentença.

2.3. Danos morais:

A Recorrente ainda se insurge contra a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), defendendo a inexistência de prejuízo na órbita extrapatrimonial da Recorrida sob a alegação de que a falência da Administradora não pode ser considerada como prática de ato ilícito capaz de fundamentar o pleito.

No entanto, entendo que os danos morais restam configurados no caso concreto, pois vejo que a finalidade do consórcio, de longa duração (12 anos), era a obtenção de casa própria pela consorciada que, inclusive, ajuizou a ação amparada pela Defensoria Pública.

A meu ver, um prejuízo material desse porte – e ocasionado pela má administração do consórcio pela Ré - afeta sobremaneira a dignidade de uma pessoa cuja insuficiência financeira se encontra atestada nos autos e que fazia o esforço mensal para quitar com as prestações necessárias para alcançar o sonho do primeiro imóvel. Logo, a situação causada por culpa exclusiva da Apelante ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeiro ato atentatório à moral.

Vale ainda lembrar que, diante da falência da Administradora de Consórcio, a consumidora também sofre o abalo de não saber sequer quando receberá a indenização pelos danos sofridos, visto que o processo de falência é complexo, estando em trâmite desde o ano de 2013 e havendo ainda outros credores a serem ressarcidos, conforme decisão juntada nos autos (ID 2805617, p. 17/18).

Ratifico meu entendimento em acórdãos proferidos em processos análogos de rescisão contratual por falência de empresa:

CONTRATO DE CONSÓRCIO. Ação para declarar a rescisão contratual e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Parcial procedência em primeiro grau. Justiça gratuita. Requisitos legais. Preenchimento. Insuficiência financeira presumida diante do
decreto de falência da empresa ré
. Concessão do benefício. Demonstrado vício de consentimento por erro. Prática ilícita. Propaganda enganosa que acarretou a contratação. Aplicação do art. 6º, III, da Lei 8.078/90.
Declaração de inexistência e anulação de contrato por culpa da ré e não mera desistência ou exclusão da consorciada. Autora que faz jus à devolução imediata e integral dos valores pagos
.
Dano moral. Ocorrência. Perturbações emocionais sofridas pela autora que superam os meros aborrecimentos e ensejam a reparação moral pretendida.
Fixação em R$5.000,00, que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA RÉ.

(TJ-SP - AC: 10099501120178260005 SP 1009950-11.2017.8.26.0005, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 23/07/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS. TESE DE NÃO CABIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO
. FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE SUGERE OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.
TEORIA MENOR OU OBJETIVA. ART. 28 § 5º DO CDC.
TESE DE DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA DO CASO EM ANÁLISE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO RAZOÁVEL. OBRA SEQUER ENTREGUE. QUANTUM FIXADO A CADA QUAL DOS AUTORES ADEQUADO À HIPÓTESE.
TESE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 124 DA LEI 11.101/05. INEXIGIBILIDADE QUE PRESSUPÕE A INSUFICIÊNCIA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS CREDORES SUBORDINADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0012722-52.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSCELITO GIOVANI CE - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00127225220178160001 Curitiba 0012722-52.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 21/03/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Destaco que, nesta última decisão, foi considerada adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada a título de danos morais para cada um dos consumidores.

Sob este raciocínio, estou convencido da existência de danos morais na hipótese sob exame e de que o valor fixado pelo magistrado se mostra razoável e proporcional para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelante, conforme parâmetro jurisprudencial e circunstâncias fáticas acima narradas.

Por fim, esclareço que a correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento
[2]
, enquanto os juros moratórios, no caso de responsabilidade contratual, incidem desde a data da citação
[3]
, conforme Súmulas 362 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 405 do Código Civil.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de alterar o valor da condenação para R$ 32.227,63 (trinta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data de cada pagamento das prestações do consórcio, cujo cálculo deverá ser efetuado na fase de liquidação de sentença, conforme fundamentação supra. Mantenho o
decisum
vergastado nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais. Procedência
.
Consórcio
. Desistência. Contrato posterior à Lei 11.795/2008. Ausência de culpa da administradora pela desistência do autor. Devolução das parcelas pagas, descontado o valor correspondente à taxa de administração. Não há previsão de cobrança de seguro. Cláusula penal. Multa compensatória. Indevida. Ausente comprovação de prejuízo.
Incidência de correção monetária
nos termos da Súmula nº 35 do E. STJ pelos índices da Tabela Prática do TJSP,
desde cada desembolso
. Juros moratórios devidos até a decretação da falência, condicionado á existência de ativos. Devolução imediata devido à decretação da falência. Impugnação à gratuidade concedida ao autor acolhida. Afastamento da cláusula de eleição de foro. Danos morais incabíveis. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10024791320198260606 SP 1002479-13.2019.8.26.0606, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 02/03/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021)

[2]

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, Corte Especial, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

[3]

Art. 405 do Código Civil. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Belém, 28/04/2022